Tribunal: STF
Processo: Rcl 54880
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Carlos Eduardo Peschiera Simão para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO 4 da Comarca de São Paulo/SP.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “1. O reclamante figura como investigado em inquérito policial ora conduzido pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, instaurado a partir de notícia de crime apresentada por sedizente vítima do crime de estelionato, tendo tomado conhecimento, após ter acesso aos autos principais do procedimento investigativo, da decretação de medida cautelar investigatória vinculada ao referido procedimento — justamente à qual lhe vem sendo negado obter acesso. 



    2. Com efeito, no dia 9 de maio de 2022, o reclamante foi surpreendido com a juntada de ofício do BANCO SANTANDER (doc. 2), contendo seus dados cadastrais, aos autos do inquérito policial em que consta como investigado (doc. 3) 



    3. Por não ter logrado êxito em localizar nos autos eletrônicos o ofício ou o processo aos quais fez referência a GERÊNCIA DE OFÍCIOS DO BANCO SANTANDER, o reclamante requereu (doc. 5), em 17 de maio, com fundamento no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante deste egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fosse concedido acesso a eventual procedimento vinculado ao inquérito em questão, bem como fossem carregadas eventuais outras peças relativas àquela investigação, porventura ainda não carregadas no sistema eletrônico. 



    4. Apesar de esse pedido nunca ter sido apreciado no bojo do inquérito nº 1502937-84.2022.8.26.0050 — ao qual a defesa tem acesso —, surgiu, logo em seguida, um novo procedimento vinculado (nº 1503154-30.2022.8.26.00503) na autuação do inquérito, de caráter sigiloso e até hoje inacessível (doc. 6).



    [sic] 6. Após o surgimento do referido procedimento vinculado, a defesa do reclamante entrou em contato por e-mail (doc. 7), no dia 25 de maio, com a Secretaria do Juízo da DIPO 4 — SEÇÃO 4.1.1. — DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE BARRA FUNDA, solicitando informações a respeito da apreciação do pedido de vista formulado no dia 17 de maio.



    7. E foi apenas no dia de 29 de junho que a serventia do d. Juízo respondeu o e-mail da defesa do reclamante (doc. 8), informando que havia sido negado o pedido de acesso aos autos da medida cautelar nº 1503154-30.2022.8.26.0050, sob o fundamento de que existiriam diligências pendentes no feito. No e-mail enviado à defesa, transcreveu-se tão somente o seguinte trecho da decisão: 



    ‘Fls. 656: Indefiro, uma vez que existem medidas ainda pendentes, sendo certo que, dada a própria natureza das medidas pugnadas, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente.’



    8. Por não ter sido apresentada, com a devida vênia, justificativa plausível para negativa de acesso aos elementos de prova já documentados, a defesa apresentou novo pedido de acesso aos autos (doc. 9), acompanhado de diversos precedentes desta Suprema Corte relativos ao tema da Súmula Vinculante 14.



    [sic] 7. Além disso, ainda nesse novo pedido, a defesa chamou atenção para o fato de que, ao que tudo indicava, não existiriam diligências a serem frustradas com a publicidade do procedimento. 



    8. Inobstante tudo isso, o d. Juízo da DIPO 4 — SEÇÃO 4.1.1. — DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE BARRA FUNDA houve por bem novamente indeferir o pedido de acesso aos autos (doc. 10), ao fundamento de que: 



    ‘existem medidas ainda pendentes, sendo certo que, dada a própria natureza das medidas pugnadas, pode-se concluir que a inobservância do sigilo nesse momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente 



    Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no parágrafo 11, do art. 7°, da Lei n° 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. 



    Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante n° 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, ‘o termo ‘elementos de prova já documentados’ da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes’ (STF - RCL 16804/RS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 24.09,2014 - p. 30.09.2014/DJe-190). No mesmo sentido: STF HC 87725/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18.12.2006 - p.02.02.2007, e também STJ-HC 311298/DF - Rel. Min. Sebastião Reis Junior - j. 06.04.2015 - p. 08.04.2015.’



    9. Como se vê, o Juízo da DIPO 4 — SEÇÃO 4.1.1. — DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE BARRA FUNDA vem negando à defesa o direito de acesso aos elementos já documentados na cautelar nº 503154-30.2022.8.26.0050, em franca contrariedade ao disposto no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, o que justifica a presente reclamação.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que “[...] a existência de determinadas diligências pendentes não é capaz de elidir o direito da defesa de acesso aos elementos de prova já documentados.” (pág. 7 do documento eletrônico 12).



    Aduz, ainda, que é “[...] direito da defesa ter acesso amplo aos elementos já documentados, mantendo-se sigilosas as medidas ainda pendentes — às quais não se pretende acesso.” (pág. 8 do documento eletrônico 12).



    Ao final, requer:



    “i. seja concedida medida liminar, com o fim de conceder imediato acesso à medida cautelar nº 1503154-30.2022.8.26.0050, à exceção dos atos ainda pendentes de realização. 



    ii. após o regular processamento, seja confirmada a liminar requerida e seja a reclamação julgada procedente, cassando-se o ato impugnando, nos termos do que dispõe o artigo Art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    Posteriormente, a defesa técnica complementou o pedido de liminar formulado para que fosse determinado ao juízo de origem que permitisse seu acesso a todos os elementos e decisões contidos na medida cautelar 1503154-30.2022.8.26.0050 e que dissessem respeito ao bloqueio em suas contas bancárias e de investimento efetuado no dia 11/8/2022. 



    A autoridade reclamada prestou informações, nestes termos:



    “Nos autos cautelares de nº 1503154-30.2022.8.26.0050, a d. Autoridade Policial representou por diligências imprescindíveis para a elucidação dos fatos e para a regular continuidade das investigações, o ilustríssimo Parquet concordou com as representação, e este Juízo deferiu parcialmente as representações. 



    Em 24/05/2022, peticionou o investigado requerendo a concessão de vista dos autos 1503154-30.2022.8.26.2022. Contudo, considerando que o acesso aos autos pelo investigado poderia ensejar prejuízo para o feito, foi o pleito de acesso indeferido, com fundamento no art. 7º, § 11, da Lei n. 8.096/94 e Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Ainda, diante de requerimento ministerial, foi determinada a remessa a uma das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.



    Sendo essas as informações consideradas pertinentes, ponho-me à disposição de Vossa Excelência para o mais que se fizer necessário, bem como para o envio de senha de acessa aos autos, servindo-me do ensejo para externar-lhe meus respeitosos cumprimentos.” (pág. 3 do documento eletrônico 34).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Posto isso, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Vistos.



    Fls. 744-748: Indefiro, uma vez que existem medidas ainda pendentes, sendo certo que, dada a própria natureza das medidas pugnadas, pode-se concluir que a inobservância do sigilo nesse momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente 



    Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no parágrafo 11, do art. 7°, da Lei n° 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. 



    Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante n° 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, ‘o termo ‘elementos de prova já documentados’ da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes’ (STF - RCL 16804/RS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 24.09,2014 - p. 30.09.2014/DJe-190). No mesmo sentido: STF HC 87725/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18.12.2006 - p.02.02.2007, e também STJ-HC 311298/DF - Rel. Min. Sebastião Reis Junior - j. 06.04.2015 - p. 08.04.2015.” (pág. 2 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, não há nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14. O procedimento investigatório encontrava-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se harmonizaria com a redação do referido verbete, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Nessa linha, menciono precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 



    3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.661 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.778 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; grifado).



    Ademais, de acordo com os esclarecimentos do reclamante (documento eletrônico 30) e as informações prestadas pela autoridade reclamada (documento eletrônico 34), o processo foi remetido à 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, de maneira que o acesso aos autos deve ser requerido, doravante, à referida vara especializada.



    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator